Tribunal: STJ
Processo: 0187739-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006287 - SP (2025/0187739-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: ALESSANDRO PINHEIRO DA SILVA - SP356603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. INDULTO PRESIDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
, impetrado em substituição a recurso próprio, visando à concessão de indulto com base
no Decreto Presidencial no 11.302/2022.
2. O juízo da execução indeferiu o pedido de indulto ao agravante, condenado por
receptação, extorsão mediante sequestro, roubos qualificados e estelionato, com penas
unificadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para a concessão de indulto, e se o crime impeditivo do
indulto deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto na unificação de penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio,
habeas corpus
salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do
STF.
5. O entendimento do acórdão recorrido está de acordo com a orientação do STF, que
considera o crime impeditivo do indulto tanto no concurso de crimes quanto na
unificação de penas.
6. Não se constatou flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
7. O agravo regimental não apresentou argumentos aptos a alterar a decisão agravada,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. O crime
Documento eletrônico VDA48140755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 48dca368-0565-4af2-a9cc-87b317bc8229

impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser
considerado tanto no concurso de crimes quanto na unificação de penas.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o; Decreto Presidencial no 11.302/2022.
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
Jurisprudência relevante citada:
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020; STJ,
AgRg no HC 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 29.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 48dca368-0565-4af2-a9cc-87b317bc8229

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006287 - SP (2025/0187739-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: ALESSANDRO PINHEIRO DA SILVA - SP356603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. INDULTO PRESIDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
, impetrado em substituição a recurso próprio, visando à concessão de indulto com base
no Decreto Presidencial no 11.302/2022.
2. O juízo da execução indeferiu o pedido de indulto ao agravante, condenado por
receptação, extorsão mediante sequestro, roubos qualificados e estelionato, com penas
unificadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para a concessão de indulto, e se o crime impeditivo do
indulto deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto na unificação de penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio,
habeas corpus
salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do
STF.
Documento eletrônico VDA48140763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:31
Código de Controle do Documento: 599beff4-1423-4e58-ab6e-46503a3ba253

5. O entendimento do acórdão recorrido está de acordo com a orientação do STF, que
considera o crime impeditivo do indulto tanto no concurso de crimes quanto na
unificação de penas.
6. Não se constatou flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
7. O agravo regimental não apresentou argumentos aptos a alterar a decisão agravada,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. O crime
impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser
considerado tanto no concurso de crimes quanto na unificação de penas.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o; Decreto Presidencial no 11.302/2022.
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
Jurisprudência relevante citada:
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020; STJ,
AgRg no HC 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 29.04.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS SOARES DE
OLIVEIRA JUNIOR em face de decisão proferida pela presidência do STJ, às fls. 29-33,
que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o juízo da execução indeferiu pedido de concessão de
indulto ao agravante, com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022, referente ao
crime de receptação, tipificado no art. 180 do Código Penal.
Nas razões do agravo, às fls. 38-49, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que foi condenado por crime cuja pena não supera 5 anos em abstrato, e que as penas
devem ser consideradas individualmente, conforme precedentes do STF e STJ.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de
retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e concedido o indulto ao
agravante.
Submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
Documento eletrônico VDA48140763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:31
Código de Controle do Documento: 599beff4-1423-4e58-ab6e-46503a3ba253

É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento.
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto
do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3a Seção, no âmbito do
HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
,
10/06/2020
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da
Ministra Rosa Weber, julgado em
, consolidaram a orientação de que não
27/03/2020
cabe
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
habeas corpus
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Nesse sentido:
[...]
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir
em substituição a
habeas corpus
recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. [...]
(AgRg no HC n. 908.122/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/8/2024
2/9/2024

[...]
II - O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade,
conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. [...] (AgRg no HC
n. 935.569/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
,
3/9/2024
DJe de
.)
10/9/2024

Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão
da ordem ofício, em observância § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal, pois
conforme destacado pelo Tribunal de origem (fls. 16-17):
"Certo é que o artigo 5o, do Decreto Presidencial no 11.302
/2022, estabelece a concessão de indulto natalino a condenados por
crime (expressão grafada no singular) cuja pena máxima em abstrato
não ultrapasse cinco anos, e caso haja concurso desse com outros (em
um único processo, única execução) as penas devem ser consideradas
individualmente [...]
[...]
Todavia, tal situação não alcança o agravante, que
condenado por extorsão mediante sequestro, além de roubos
qualificados e estelionato, teve suas penas unificadas, e assim, aplica-se
Documento eletrônico VDA48140763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:31
Código de Controle do Documento: 599beff4-1423-4e58-ab6e-46503a3ba253

ao caso concreto o disposto nos artigos 7o, I e 11o, exatamente como
operado em Primeiro Grau".

Desse modo, o entendimento do acórdão recorrido está de acordo com o
posicionamento da Terceira Seção deste Tribunal Superior que reformulou a sua tese,
assentando o mesmo posicionamento do STF quando do julgamento do seu HC n.
890.929/SE, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício
do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o
praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de pena.
In verbis:
"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECEPTAÇÃO
HABEAS
CORPUS.
SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO
PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME
IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO
MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC
856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO
PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO.
ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF.
CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME
IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA
SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE
UNIFICAÇÃO DE PENAS.
1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta
Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do
presente agravo ser afetado à Terceira Seção.
2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira
Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de
que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no
Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime
impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não
impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos,
fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se
exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.
3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal
Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento
realizada em
, referendou medida cautelar deferida pelo
21/2/2024
Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime
impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302
/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em
razão da unificação de penas. Precedente.
4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este
Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua
convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício
Documento eletrônico VDA48140763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:31
Código de Controle do Documento: 599beff4-1423-4e58-ab6e-46503a3ba253

do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve
ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da
unificação de penas.
5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime
de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e
receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente
concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em
relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do
atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim
de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito.
6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual
se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do
Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de
Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7a Vara
Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao
agravado"
(AgRg no HC n. 890.929/SE, Terceira Seção, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, DJe de
).
29/4/2024

Diante disso, não se constatou, de plano, a flagrante ilegalidade apontada
pela Defesa nestes autos.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; e AgRg no HC
17/3/2023
n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
30/3/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:31
Código de Controle do Documento: 599beff4-1423-4e58-ab6e-46503a3ba253

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0187739-0
HC 1.006.287 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00030456020258260026 00098308220188260996 00293198220088260050
293198220088260050 30456020258260026 98308220188260996
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALESSANDRO PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: ALESSANDRO PINHEIRO DA SILVA - SP356603
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CARLOS SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: ALESSANDRO PINHEIRO DA SILVA - SP356603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515704<141310;@
2025/0187739-0 - HC 1006287 Petição : 2025/0049468-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:40:40
Código de Controle do Documento: E4948ED9-F8E0-4D52-924D-BE586A63E7AC